Tribunal: TJMT
Processo: 1017749-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017749-09.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[JUSCELINA FIGUEIREDO BATISTA - CPF: 353.389.111-91 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MARCELO RAMOS MENDES (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. LAUDO PERICIAL QUE INDICA IMPROBABILIDADE DE NEXO DE CAUSALIDADE DIRETO, MAS APONTA CONDUTA MÉDICA IMPRUDENTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos
p
elo
réu/apelado contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil e o dever de indenizar pelos danos causados à autora/apelante, decorrentes de complicações em procedimento cirúrgico. Alega-se omissão e erro de premissa fática no julgamento que concluiu pela imprudência médica e ausência de termo de consentimento informado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa ao avaliar a responsabilidade do médico embargante no resultado do procedimento cirúrgico;

(
ii
) verificar se o manejo dos embargos de declaração é adequado para a reforma da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão impugnado analisa detalhadamente o laudo pericial, que, embora afirme ausência de nexo de causalidade direto entre o ato médico e os danos sofridos pela paciente, aponta imprudência do
embargante ao não retirar o expansor em momento oportuno e ao não obter termo de consentimento informado.

A decisão recorrida também conclui que a conduta do embargante agravou o quadro clínico da autora/apelante, especialmente diante de sua condição debilitada pelo câncer, evidenciando o nexo de causalidade indireto e a falha na prestação do serviço médico.

Omissão alegada pelo embargante não se verifica, pois o acórdão enfrentou todos os pontos necessários para fundamentar o dever de indenizar, tendo como base os artigos 186, 927 e 949 do Código Civil, além das normas éticas aplicáveis.

A via estreita dos embargos de declaração não é adequada para revisar juízo de valor proferido em decisão fundamentada, conforme jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desacolhidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir mérito de decisão judicial ou corrigir eventual erro de julgamento.

Omissão que autoriza o manejo de embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto essencial à solução do litígio, o que não se verifica no caso concreto.

O dever de indenizar decorre da imprudência médica ao não realizar a retirada do expansor diante de complicações e da ausência de termo de consentimento informado, agravando o estado clínico da paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026; CC,
arts
. 186, 927 e 949; Código de Ética Médica (Resolução CFM no 2217/2018),
arts
. 22 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJMT,
Ap
111798/2017, Rel. Desa.
Cleuci

Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 20.06.2018; TJMT,
Ap
40157/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31.05.2017.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
MARCELO RAMOS MENDES
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
deu
provimento ao apelo interposto
pela ora embargada

(ID
249809696
)
.

Irresignad
a
, o

embargante alega a ocorrência de omissão
e erro de premissa fática
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
252059668
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as
questões fáticas e de direito que norteiam esta demanda, que levou ao não conhecimento do recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Com efeito
, como bem pontuado no voto condutor do aresto,
a
prova pericial foi realizada, e o Perito concluiu que
“não há como estabelecer um nexo de causalidade entre a cirurgia realizada pelo requerido, o Dr. Marcelo, a infecção do sítio cirúrgico e as sequelas da requerente.”
Sobretudo porque, a autora/apelante
, ora embargante,
apresenta câncer recidivado da mama esquerda, e passou por inúmeros procedimentos para tratar a sua doença neoplásica, de modo que
“múltiplas intervenções cirúrgicas em paciente imunossuprimido e a necessidade de quimioterapia em pós-operatório recente em um paciente portando dispositivo heterólogo, aumentam a possibilidade de complicações infecciosas.”
(ID 234475282 - Pág. 17 – fls. 581)

Ocorre que, em Resposta ao Quesito formulado pela autora, o Perito Judicial expressamente afirma que:

“[...].

4.1.1. COMO FICA A PELE APÓS A RADIOTERAPIA.

A pele tende a ficar mais delgada
e com menor elasticidade
.

[...].

4.1.4.
O EXPANSOR PODE SER TOTALMENTE INSUFLADO NA MESMA CIRURGIA
? QUAL O PROCEDIMENTO CORRETO?

Geralmente não é possível atingir o volume máximo do expansor no momento da introdução
do mesmo
, pois não existe espaço suficiente para tal feito
. Cabe ao cirurgião, baseado em sua experiência e avaliação prévia da elasticidade da pele, determinar o volume ideal de insuflação para cada caso. Geralmente são realizadas
outras insuflações do expansor no pós-operatório até atingir o volume máximo de insuflação.

[...].

4.1.6.
QUAL O PROCEDIMENTO CORRETO PARA CORRIGIR A EXPOSIÇÃO DA VÁLVULA DO EXPANSOR COM VAZAMENTO DE LÍQUIDO
?

Retirada do expansor
.

[
...].

4.1.8.
O EXPANSOR MAMÁRIO DE 550 ML UTILIZADO NA CIRURGIA

PODERIA SER SUBSTITUÍDO POR UM MENOR, AO ANALISAR A POUCA (“PEQUENA”) CAPACIDADE TECIDUA
L?

Poderia
. Contudo, cabe ao cirurgião, baseado em seu julgamento e experiencia, escolher o melhor volume do expansor para cada caso.

[
...].

4.1.9.
PODE-SE AFIRMAR QUE, EM RAZÃO DAS COMPLICAÇÕES DA PRIMEIRA CIRURGIA, A AUTORA PERDEU A CHANCE DE TER A MAMA DE FATO RECONSTRUÍDA
?

Sim
. Isso não implica em responsabilidade do cirurgião pela perda dessa oportunidade, pois depende também do estágio da

doença, dos tratamentos instituídos e da resposta imune do organismo.
(ID 234475282 - Pág. 6/8 – fls. 570/572).

Por outro lado, ao responder os quesitos formulados pela ré, o Perito consignou que:

“[...].

4.2.11. DESCREVA A SITUACAO FISICA DA MAMA ESQUERDA DA AUTORA QUANDO DA CONSULTA.

A pele da mama esquerda, segundo relato do requerido, apresentava espessura satisfatória
,
apesar dos efeitos de radioterapia prévia
.

4.2.12-NESTA DATA HAVIA SEQUELAS DA A RADIOTERAPIA NA PELE? HAVIA LINFEDEMA NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO?

Sim
. Porém, não há registros de radiodermite ou linfedema no membro superior esquerdo, nem observei isso na consulta médica pericial.

[...].

4.2.25. QUAL A EVOLUCAO APÓS ESTA CIRURGIA E NOS MESES SEGUINTES?

A paciente evoluiu com dor e limitação do movimento do braço esquerdo, extrusão do reservatório do expansor e saída de líquido da ferida, culminando com ulceração local e sinais de infecção do sítio cirúrgico, que levou a internação

no hospital no H. Santa rosa
no dia 17/08/23 para antibioticoterapia sistêmica. Nessa ocasião estava em quimioterapia adjuvante, complicando com leucopenia. previamente nos meses de junho e julho,
passou por duas tentativas cirúrgicas
mal sucedidas
de preservar o expansor no local
este acabou sendo retirado no dia 08 /11/23 e ainda na mesma data foi realizado
exerese
da úlcera cutânea da região mamária esquerda e rotação de retalho
miocutaneo
local, com boa cicatrização da ferida operatória.

[...].”
(ID 234475284 - Pág. 11/16 -fls. 596/601)

Logo, infere-se que embora tenha concluído pela inexistência de culpa do réu/apelado,
ora embargante,
o Laudo Pericial também indica que ele pode sim ter contribuído para a ocorrência do evento tido como danoso.

Isso porque, em que pese o cirurgião réu/apelado, ora embargante, tinha em mente expandir a pele para um futuro implante mamário, não poderia ter desconsiderado a resposta dada pelo corpo da autora/apelante,
ora embargada,
que, repisa-se, estava fragilizado pelo tratamento contra o câncer pela qual vinha passando, de modo que deveria ter procedido à retirada imediata do expansor, o que não ocorreu.

Ainda, ao apresentar “Manifestação” sobre a Impugnação do Laudo, o “Expert” esclareceu que:

“[...].

2.
O VAZAMENTO DO LÍQUIDO PELA ABERTURA INVOLUNTÁRIA DA CICATRIZ (ROMPIMENTO DA PELE)
PODERIA SER EVITADO COM A COLOCAÇÃO DE MENOR LÍQUIDO NO EXPANSOR
?

RESPOSTA:
Provavelmente sim
.

3.
SE CONDUZIDO COM A RETIRADA IMEDIATA DO EXPANSOR NO PRIMEIRO SINAL DE COMPLICAÇÃO, PODERIA A AUTORA TER A MAMA RECONSTRUÍDA A POSTERIORI
?

RESPOSTA:
Provavelmente sim
, poderia ter sido retirado, contudo, a ideia do cirurgião era expandir a pele para um futuro implante mamário
.

4.
SE A COMPLICAÇÃO APRESENTADA É COMUM, DEVERIA O MÉDICO CIRURGIÃO TER INFORMADO A PACIENTE ATRAVÉS DE TERMO DE CONSENTIMENTO
?

RESPOSTA:
Sim
. O CFM resolveu que a cirurgia plástica, assim como toda especialidade médica, não tem o objetivo de garantia de resultado desejado,
tornando o consentimento informado mandatório em todos os procedimentos dessa área
.

5.
A LIMITAÇÃO DE MOVIMENTO E DORES APRESENTADAS PELA PACIENTE IMPLICA EM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL, JÁ QUE
A MESMA
TRABALHAVA COM A CONFECÇÃO DE ESPETINHOS PARA VENDA
?

RESPOSTA:
Sim
.
(ID 234475294 – fls. 621/623)

Ora, a retirada do expansor deu-se, por outro médico, meses depois do início das complicações cirúrgicas, resolvendo definitivamente a situação, conforme constou do Laudo Pericial:

“5-CONCLUSÃO

Porém,
o mesmo
foi surpreendido pela extrusão do expansor mamário implantado na autora (caso fortuito), frustrando o seu objetivo, que era reconstruir a mama esquerda.
A necessidade premente de tratamento adjuvante, numa paciente já com imunossupressão pela neoplasia maligna, piorou a condição clínica
da mesma
, e a obrigou a nova internação hospitalar para debelar uma infecção sistêmica grave
. O
dr.
Pulcherio
resolveu definitivamente a situação retirando o expansor implantado
. Hoje a paciente refere dores e limitação dos movimentos do membro superior esquerdo, que atribui a cirurgia do dr. Marcelo. Entretanto, a meu modo de ver, acredito, ser mais provável, decorrente de todo o processo patológico e tratamento a que a autora teve que ser submetida devido a essa doença grave, sem culpabilidade do cirurgião requerido.”
(ID 234475284 - Pág. 19/20 - fls. 604/605)

Outrossim, importa salientar que ainda que não seja possível afirmar, indene de dúvidas, que não houve insuflação máxima do expansor quando de sua colocação, certo é também que o réu/apelado, ora embargante, não fez constar no registro médico o volume insuflado de soro no expansor, não se desincumbindo do ônus que lhe competia. Senão vejamos, o seguinte excerto do Laudo Pericial:

“4.2.19. CONSTA QUE O EXPANSOR E MENTOR MERCURIO-550 CC?

Sim.

4.2.20. ISSO QUER DIZER QUE O DR MARCELO ENCHEU O EXPANSOR “ATÉ A BOCA” COM 550 CC?

Não significa isso.
Não há relato do volume exato insuflado inicialmente na descrição cirúrgica
. Presume-se que o volume insuflado se baseou na capacidade de expansão da pele da região
mamaria esquerda no momento da insuflação do expansor e na experiencia do cirurgião.

4.2.21. PODE O PERITO AFIRMAR QUAL A QUANTIDADE DE VOLUME APLICADO NO EXPANSOR PELO DR MARCELO?

Não há como avaliar o volume insuflado após o implante do expansor tecidual mamário baseado nos autos
.”
(ID 234475284 - Pág. 14
-
fls. 599)

Nesse contexto, o laudo pericial indicou que o expansor poderia ter sido insuflado com uma quantidade menor de líquido, o que evitaria complicações
, de modo que não tendo sido demonstrado pelo réu/apelado
, ora embargante,
que ele seguiu o protocolo de enchimento gradual do expansor, a sua conduta revelou-se imprudente, considerando que a pele da autora/apelante
, embargada,
estava fragilizada pela radioterapia.

A propósito, o Laudo Pericial fez constar que:

4.1.5. A PELE ROMPER E OCORRER EXPOSIÇÃO DA VÁLVULA DO EXPANSOR É CONSIDERADA UMA COMPLICÇÃO COMUM? POR QUE OCORRE?

Sim.
A ruptura da pele pode ocorrer devido a fragilidade e menor espessura
da mesma
, sobretudo após radioterapia prévia
,
e também
, em virtude do estado nutricional da paciente, ocorrendo em um percentual considerável de casos.

[...].

4.2.11. DESCREVA A SITUACAO FISICA DA MAMA ESQUERDA DA AUTORA QUANDO DA CONSULTA.

A pele da mama esquerda, segundo relato do requerido, apresentava espessura satisfatória,
apesar dos efeitos de radioterapia prévia
.
(ID 234475282 - Pág. 6/11
-
fls. 570/575)

Portanto, embora o laudo pericial não tenha estabelecido um nexo de causalidade direto entre a cirurgia e as complicações sofridas pela autora/apelante,

ora embargada,
ele levantou a possibilidade de que a conduta do réu/apelado
, ora embargante,
tenha contribuído para agravar o quadro, tendo em vista que o médico decidiu manter o expansor, mesmo diante de sinais de complicação, o que foi considerado um julgamento questionável, especialmente considerando o estado debilitado da autora/apelante.

Além disso, o médico não apresentou um termo de consentimento informado, o que é uma falha ética e legal grave, ainda que não suficiente para imputar responsabilidade por erro médico, consoante constou na complementação ao Laudo Pericial:

4. SE A COMPLICAÇÃO APRESENTADA É COMUM, DEVERIA O MÉDICO CIRURGIÃO TER INFORMADO A PACIENTE ATRAVÉS DE TERMO DE CONSENTIMENTO
?

RESPOSTA:
Sim. O CFM resolveu que a cirurgia plástica, assim como toda especialidade médica, não tem o objetivo de garantia de resultado desejado, tornando o consentimento informado mandatório em todos os procedimentos dessa área
. (ID 234475294 - Pág. 2/3 - fls. 622/623).

Na hipótese, o réu/apelado
, ora embargante,
não trouxe aos autos o Termo de Consentimento Informado Livre e Esclarecido, decorrente do cumprimento da obrigação do dever de informar, a fim de demonstrar que a autora/apelante
, ora embargada,
foi devidamente esclarecida quanto aos riscos inerentes ao tratamento/procedimento cirúrgico indicado, os resultados normais e anormais, bem como sobre a existência de alternativas viáveis.

O dever de informar e obter o respectivo consentimento decorre da imperativa observância da autonomia da vontade do paciente, sobretudo porque este deve possuir liberdade de escolha, dentre as possíveis opções de tratamento e resultado, notadamente quando eletiva é a cirurgia.

Quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõe o art. 15 do Código Civil:

Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica
.

Por sua vez, o Código de Ética Médico (Resolução CFM no. 2217/2018), determina que é vedado ao médico:

Art. 22.
Deixar de obter consentimento do paciente
ou de seu representante legal
após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado
,
salvo em caso de risco iminente de morte
.

[...].

Art. 24.
Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar
, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo
.

Nesse contexto, a informação e a outorga de consentimento são exigências de natureza ética e legal que se impõem, em respeito aos direitos da personalidade do paciente, direitos esses que, em síntese, podem ser conceituados como atributos da dignidade, decorrendo daí a necessidade do médico proporcionar ao paciente informação idônea sobre diagnóstico, prognóstico, perspectivas, eventuais alternativas diagnóstico-terapêuticas e consequências previsíveis das decisões, para que o paciente possa tomar uma decisão esclarecida a respeito do procedimento sugerido.

No caso, as intercorrências depois do procedimento cirúrgico acabaram por impossibilitar totalmente a reparação da mama submetida ao procedimento escolhido pelo réu/apelado, ora embargante, tendo a autora/apelante, ora embarga
da
, que tem que conviver diariamente com as sequelas advindas não só do tratamento contra o câncer, mas também do agravamento decorrente do malsucedido procedimento cirúrgico em questão, sem que tenha sido demonstrado pelo réu/apelado, ora embargante, que ela tenha efetivamente consentido depois de tomar ciência das possíveis complicações/riscos do procedimento.

Conclui-se, portanto, que não só o expansor poderia ter sido insuflado com um volume menor, como também que manter o expansor ao invés de removê-lo diante das complicações poderia ter sido um erro de julgamento, tendo em vista que, caso tivesse sido removido ao primeiro sinal de complicação, a autora teria uma chance maior de ter sua mama reconstruída, sobretudo se o profissional médico tivesse
considerado o estado clínico da autora/apelante,
ora embargada,
que certamente era um fator determinante.

Esses fatores indicam que houve erro médico, fundamentado na imprudência e na falta de informação, o que enseja a responsabilidade civil do médico.

Logo, havendo nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, que enseja o dever de indenizar, a teor do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil
.

Com efeito,
a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Assim, restando caracterizado o dever de indenizar, tem-se que, no tocante aos danos materiais, o art. 949 do Código Civil também determina que:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o
ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento
e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença
, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido
.

No caso, os danos materiais restaram devidamente comprovados, na medida em que a autora/apelante
, ora embargada,
demonstrou que teve que arcar com os custos da cirurgia relativa à mama direita, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (ID 234475150/234475151 - fls. 46/47), quando o Plano de Saúde (Unimed Cuiabá) já havia autorizado o procedimento, conforme se infere da Guia de Serviço Profissional encartado nos autos (ID 234475156 – fls. 62), o que caracteriza cobrança indevida, passível de restituição.

Assim, deve ser restituído à autora/apelante
, ora embargada,
o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo, isto é, do pagamento (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC).

Por sua vez, no tocante o pedido de lucros cessantes, referente à compensação pelos 09 (nove) meses em que não pôde trabalhar (de fevereiro a novembro/2019), tendo em vista que a mobilidade do braço esquerdo foi seriamente comprometida durante o percalço da cicatrização, conforme constou do Laudo Pericial e sua complementação:

4.2.25. QUAL A EVOLUCAO APÓS ESTA CIRURGIA E NOS MESES SEGUINTES?

A paciente evoluiu com dor e limitação do movimento do braço esquerdo, extrusão do reservatório do expansor e saída de líquido da ferida, culminando com ulceração local e sinais de infecção do sítio cirúrgico, que levou a internação no hospital no H. Santa Rosa no dia 17/08/23 para antibioticoterapia sistêmica. Nessa ocasião estava em quimioterapia adjuvante, complicando com leucopenia. previamente nos meses de junho e julho, passou por duas tentativas cirurgias malsucedidas de preservar o expansor no local este acabou sendo retirado no dia 08 /11/23 e ainda na mesma data foi realizado exérese da úlcera cutânea da região mamaria esquerda e rotação de retalho mio cutâneo local, com boa cicatrização da ferida operatória.
(ID 234475284 - Pág. 15/16
-
fls. 600/601)

5. A LIMITAÇÃO DE MOVIMENTO E DORES APRESENTADAS PELA PACIENTE IMPLICA EM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL, JÁ QUE
A MESMA
TRABALHAVA COM A CONFECÇÃO DE ESPETINHOS PARA VENDA?

RESPOSTA:

Sim
.
(ID 234475294 - Pág. 3 – fls. 623)

Todavia, o pedido não deve prosperar nos moldes pleiteados, porquanto, a cirurgia foi realizada em 23/02/2019, para a retirada completa da mama esquerda, a implantação de expansor, além de redução da mama direita. Ou seja, a intervenção cirúrgica não só se deu já no final daquele mês, como também para realização de outros procedimentos que não somente a colocação do expansor.

Assim, dada a gravidade da doença enfrentada pela autora/apelante,
ora embargada,
que culminou com a retirada da mama esquerda, em razão do câncer, e redução da mama direita (considerando que a reconstrução da esquerda ficaria menor, pela capacidade de pele existente), tem-se que, independentemente de a alta médica ter se dado em 25/02/2019, certo é que a autora/apelante
, ora embarga
da
,
não voltaria a trabalhar imediatamente, de modo que para a devida compensação, a título
de lucros cessantes, deve ser apurado, em sede de liquidação de sentença, qual a média de recuperação normal (sem complicações) de uma paciente submetida a mastectomia.

Entretanto, importa destacar que, embora não se pode aferir a data de início dos lucros cessantes, o termo final encontra-se delimitado na inicial, qual seja, novembro/2019.

Por outro lado,
é passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço.

No tocante ao “quantum” indenizatório,
é pacífico o entendimento que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que entendo que a verba indenizatória deve ser arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros de mora desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Por fim, no tocante aos danos estéticos, restou comprovado que a autora apresentou deformidade física após a cirurgia, e viu-se impedida de proceder à correção das mamas em razões das complicações em questão, de maneira que é perfeitamente cabível a indenização e este título.

Portanto, considerando que, segundo a doutrina especializada, o dano estético decorre de qualquer modificação visível e “esteticamente pejorativa”, duradoura ou permanente, no corpo da vítima, entendo que a lesão extrapatrimonial em apreço restou configurada.

Reconhecido o dano, faz-se necessário o arbitramento da indenização correspondente. Nesse contexto, considerando a extensão da deformidade, bem como as repercussões psicológicas dela decorrentes, e, ainda, em atenção ao princípio da proporcionalidade, entendo que a reparação deve ser arbitrada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo assim consentânea com as especificidades do caso
concreto,
atualizado pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso
.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - AGRESSÃO FÍSICA DESPROPORCIONAL - BRIGA ENCERRADA - GOLPES COM ARMA BRANCA - MODERAÇÃO INEXISTENTE - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA -
DANO ESTÉTICO - CICATRIZES - DEFORMIDADES PERMANENTES - DEVER DE INDENIZAR
- MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES - CABIMENTO - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. Presentes os elementos caracterizadores do ato ilícito previstos no art. 186 do Código Civil, caracteriza-se o ato ilícito passível de reparação. Não se considera legítima defesa a agressão física desproporcional, com emprego de instrumento cortante e em momento em que já não havia injusta agressão a ser repelida. Evidenciada ofensa à integridade física da vítima, o dano moral é “in
re

ipsa
”, dispensa prova do efetivo prejuízo.
Caracteriza dano estético a alteração significativa da aparência física resultante de cicatriz permanente e expressiva no rosto da vítima.
Deve ser majorado o valor das indenizações por danos morais e estéticos fixados em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT.
Ap
111798/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018,
Publicado
no DJE 27/06/2018).

INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM – COLISÃO – RESPONSABILIDADE DO RÉU COMPROVADA - APLICAÇÃO DO ART. 373, NCPC –
DANO MORAL E ESTÉTICO – MONTANTE ARBITRADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA
–
RECURSO DESPROVIDO. Não tendo o réu desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC) e restando devidamente comprovada a sua responsabilidade pelo sinistro que lesionou o autor, torna-se impositiva a manutenção da decisão que o condenou ao pagamento de indenização por dano material e moral.
No arbitramento da indenização por dano estético deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral também deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.
(TJMT.
Ap
40157/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 05/06/2017).

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano
da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024